Tribunal: TJMT
Processo: 1022556-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022556-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSONEY MARTINS CESAR - CPF: 001.279.341-89 (RECORRENTE), JUCINIRA CORREA DE FRANCA - CPF: 496.776.161-53 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL. COMPLEXIDADE CARACTERIZADA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL INCOMPETENTE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
,
tendo

como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Quando
a
prova

pericial
é
essencial

ao

des
linde
do
feito
e
indispensável

ao

correto

julgamento
,
trata
-se de
matéria

complexa
e,
por

consequência
,
deve

ser

afastada

a
competência
dos

Juizados

Especiais

Cíveis
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pel
a
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1022556-90.2023.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
GILSONEY MARTINS CESAR

Recorrido
:
MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GILSONEY MARTINS CESAR
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
complexidade
da
demanda
ante a
necessidade
de
perícia

na

motocicleta
e
julgou

extinto
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
incompetência
dos
J
uizados

E
speciais

cíveis
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
,
em
breve
resumo
, que
não
é
necessária
a
realização
de
perícia

técnica
,
porquanto
a
mo
tocicleta

foi

adquirida
com
vício

oculto
,
razão
pela
qual
a
parte

reclamada

deve

restituir
a
quantia

paga

pelo

bem

ao

consumidor
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando

a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado

Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE
SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
ca
usas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3o, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizado
s

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
q
ue for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em

análise
dos autos,
diante
da
controvérsia
que
paira

sobre
o
objeto
da
lide
,
qual seja,
se
existia

vício

oculto

na

motocicleta

quando

adquirida

ou
se
os

problemas

relatados

pelo

consumidor

decorrem
de
possíve
l

mau

uso
do
bem
, não há como negar a necessidade de perícia para elucidação da questão
.

Destaco
que,
embora
a parte
recorrente

tenha

alegado
que "
nos

primeiros
Km de
uso
, o
produto

apresentou
um
barulho
no motor
",
não

há

qualquer

elemento
de
prova

nos
autos que
evidencie

tal

assertiva
,
mesmo
que
minimamente
.

O que se
pode

af
erir
,
em

verdade
, é que
o

reclamante

noticiou
o
suposto

barulho
no
veículo

somente

quando
da
terceira

revisão
,
tal

como
se
constata
das
Ordens
de
Serviço

juntadas

pelas

partes
(ID 203416175/PJe2 e
ID 203416192/PJe2
),
sendo
a
referida

hipótese

corroborada

pela
ausência
de
qualquer

comunicação

neste

sentido

em

período
anterior,
assim

como

pela abertura
de
reclamação
junto
ao
PROCON (ID
203416176/PJe2
), a
qual

ocorreu

somente

em

março
/2023.

Em
vista
disso
,
correto
o
decisum
que
considerou
a
complexidade
da ca
usa pela
necessidade
de
realização
de
perícia
,
porquanto

não

há

como

verificar
se, de
fato
, a
motocicleta

já

foi

adquirida
com
vício

oculto
,
ou
se
este

passou

a

existir

em

decorrência
de
mau

uso

ou
de outros
fatores

externos
.

Por

fim
,
com relação
ao

pleito
de
produção
de
prova

pericial
por

este

juízo
,

ou
,
então
, para que
ela

seja

oportunizad
a

às

partes
,
saliento
que a
prova

técnica

permitida
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
aquela

informal, que
pode

ser

colhida

através
de
esclarecimentos

prestados

po
r

expert
,
em

audiência
, e
não
a
prova

pericial

estabelecida

nos

moldes
do
Código
de
Processo
Civil,
complexa

por

si

só
e,
por

isso
,
inadmissível
no
âmbito

desta

justiça

especializada
,
visto
que
não

se
coaduna
com
seus

princípios

norteadores
(
arts
. 2o e 3o
da
Le
i
no
9.099/95).

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO DE VEÍCULO - OCORRÊNCIA DE SINISTRO –ALEGAÇÃO DE FALHA NA REPARAÇÃO DO AR-CONDICIONADO E
CÂMBIO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1016671-26.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO
ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
22/05/2023,
publicado
no DJE 24/05/2023)

Dessa
forma,
por

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
trata
-se de
matéria

complexa
e,
consequentemente
, o
Juizado Especial Cível é incompetente para p rocessar e julgar a presente

demanda
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e

honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024